Tribunal: TJSP
Processo: 3003437-37.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO ACERCA DA DECLARAÇÃO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO E. STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.173-DF, TENDO SIDO RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DAS REGRAS REMUNERATÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS ESTRUTURADAS NA LEI FEDERAL No 10.029/2000. A despeito do entendimento pessoal deste

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO ACERCA DA DECLARAÇÃO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO E. STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.173-DF, TENDO SIDO RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DAS REGRAS REMUNERATÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS ESTRUTURADAS NA LEI FEDERAL No 10.029/2000. A despeito do entendimento pessoal deste Relator no sentido de que o julgado rescindendo foi prolatado em consonância à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), de natureza vinculante, que assegurou àqueles contratados sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002, para o cargo de Soldado PM Temporário Voluntário, justamente o direito ao décimo terceiro salário e às férias, com acréscimo do terço constitucional, e, para fins previdenciários, a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, deverá prevalecer o posicionamento firmado por esta C. Turma Julgadora – em respeito ao princípio da colegialidade -, que acolheu o pleito rescisório, com base na decisão proferida pelo E. STF no julgamento da ADI 4.173-DF, cujo trânsito em julgado se deu em 16 de março de 2019.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000076765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória
no 3003437-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
autor ESTADO DE SÃO PAULO, são réus KLAUREN BRUNA OLIVEIRA,
LARA DE SOUZA BARBOSA, LUDMILA OTOBONI RIBEIRO e SEBASTIÃO
JACSON ADÃO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AÇÃO RESCISÓRIA
JULGADA PROCEDENTE, V.U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA No 3003437-37.2019.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
REQUERENTE: ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDA: KLAUREN BRUNA OLIVEIRA E OUTROS
VOTO No 48.204
AÇÃO
RESCISÓRIA.
EX-SOLDADO
PM
TEMPORÁRIO
VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO ACERCA
DA DECLARAÇÃO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE
PROFERIDA PELO E. STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.173-DF,
TENDO SIDO RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE
DAS REGRAS REMUNERATÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS
ESTRUTURADAS NA LEI FEDERAL No 10.029/2000. A despeito
do entendimento pessoal deste Relator no sentido de que o julgado
rescindendo foi prolatado em consonância à tese jurídica firmada por
ocasião do julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000
(Tema no 02), de natureza vinculante, que assegurou àqueles
contratados sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002, para o cargo
de Soldado PM Temporário Voluntário, justamente o direito ao
décimo terceiro salário e às férias, com acréscimo do terço
constitucional, e, para fins previdenciários, a averbação do tempo de
serviço prestado, no regime geral de previdência social, deverá
prevalecer o posicionamento firmado por esta C. Turma Julgadora
em respeito ao princípio da colegialidade -, que acolheu o pleito
rescisório, com base na decisão proferida pelo E. STF no julgamento
da ADI 4.173-DF, cujo trânsito em julgado se deu em 16 de março de
2019.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE, com observação.
Cuida-se de ação rescisória promovida pelo ESTADO DE SÃO PAULO
contra KLAUREN BRUNA OLIVEIRA E OUTROS , em face de sentença proferida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo 1007333-31.2016.8.26.0032, transitado em julgado em 13/9/2018, que
assegurou aos ex-policiais militares temporários os direitos remuneratórios e
previdenciários, em desconformidade com o entendimento vinculante da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.173/DF1.
Alega o autor que a ação rescisória é cabível com base no artigo 535, §
5o e 8o do Código de Processo Civil. Aduz que houve violação da norma
reconhecidamente inconstitucional. Requer antecipação de tutela para suspender a
execução da decisão rescindenda.
A tutela de urgência foi deferida para suspender a execução.2
A requerida apresentou sua contestação, aduzindo que não houve
modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a constitucionalidade do regime
de contratação de voluntários instituído pela Lei no 10.029/2000, de sorte que a
incidência imediata da tese fixada coloca em risco a segurança jurídica.3
É O RELATÓRIO .
Primeiramente, ressalvo meu entendimento pessoal acerca da ausência
1 Fls. 30-35, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES.
2 Fls. 60-61.
3 Fls. 67-78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos requisitos autorizadores para o acolhimento de ação rescisória, diante do
argumento apresentado de que o título judicial teria se tornado inexigível por deixar
de aplicar norma federal de caráter nacional reconhecida como constitucional pelo E.
Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
No meu modo de ver, o aresto rescindendo foi prolatado em
consonância à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), de
natureza vinculante, que assegurou àqueles contratados sob a égide da Lei Estadual
no 11.064/2002, para o cargo de Soldado PM Temporário Voluntário, justamente o
direito ao décimo terceiro salário e às férias, com acréscimo do terço constitucional,
e, para fins previdenciários, a averbação do tempo de serviço prestado, no regime
geral de previdência social.
Todavia, curvo-me ao posicionamento exarado por esta C. Turma
Julgadora em respeito ao princípio da colegialidade -, a fim de acolher o pleito
rescisório, com base na decisão proferida pelo E. STF no julgamento da ADI 4.173-
DF, cujo trânsito em julgado se deu em 16 de março de 2019, no qual restou
consignado que a prestação voluntária de serviços administrativos e serviços
auxiliares de saúde e defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
não gera vínculo empregatício, nem obrigações trabalhistas e previdenciárias, de
sorte que tais servidores “voluntários” não fazem jus a nenhuma outra vantagem
além daquele “auxílio mensal, de natureza indenizatória,
a ser fixado pelos Estados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias
à execução dos
serviços a que se refere esta Lei” (artigo 6o da Lei no 10.029/2000).
Destarte, de rigor o acolhimento da presente demanda rescisória,
julgando-se improcedentes todas as postulações formuladas pelos PMs Temporários
Voluntários, nos autos no 1007333-31.2016.8.26.0032.
Pelo exposto, por meu voto, proponho seja JULGADA PROCEDENTE
A
AÇÃO RESCISÓRIA , nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)